Tribunal: TCU
Processo: 039.025/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de adoção de fórmula que estabeleça o cálculo do valor da garantia adicional disposta no § 2o do art. 48 da Lei no 8.666/1993.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo então Desembargador Federal Kássio Nunes Marques, no exercício da presidência do Tribunal Regional Federal da 1a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no § 1o do art. 264 e art. 265 do Regimento Interno do TCU e ainda nos termos dos precedentes firmados pelo TCU no Acórdão 711/2003-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Humberto Souto, e na Decisão 504/2001-Plenário, de relatoria do Ministro Marcos Vilaça, conhecer da presente consulta; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que, à luz das interpretações lógica e sistemática realizadas sobre o texto do § 2o do art. 48 da Lei de Licitações, Lei 8.666/1993, o cálculo da garantia adicional disciplinada nesse parágrafo que mais se amolda à finalidade da licitação de atender ao interesse público na busca da proposta mais vantajosa é a seguinte: Garantia Adicional = (80% do menor dos valores das alíneas "a" e "b" do § 1o do art. 48) - (valor da correspondente proposta); 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação à Secretaria-Geral da Presidência, inclusive relatório, parecer do Ministério Público, voto, voto revisor concordante do Ministro Benjamin Zymler e acórdão, a fim de que adote as providências necessárias para atualizar a publicação do TCU, "Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU", atualmente em sua 4a edição, a fim de incorporar o entendimento expresso nesta assentada; 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, inclusive relatório, parecer do Ministério Público, voto, voto revisor concordante do Ministro Benjamin Zymler e acórdão; 9.5 dar ciência da deliberação na forma mencionada no item anterior ao ex-Presidente consulente e atual Ministro do Supremo Tribunal Federal.